Tribunal: TJSP
Processo: 2050973-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. Importação de tomate desidratado em flocos, de país signatário do GATT. Desidratação e acondicionamento em embalagens, para fins de transporte, que não são considerados processos de industrialização. Desembaraço aduaneiro sem necessidade de comprovação do recolhimento do tributo. Súmulas 575 do c. STF e 20 do e.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. Importação de tomate desidratado em flocos, de país signatário do GATT. Desidratação e acondicionamento em embalagens, para fins de transporte, que não são considerados processos de industrialização. Desembaraço aduaneiro sem necessidade de comprovação do recolhimento do tributo. Súmulas 575 do c. STF e 20 do e. STJ.
RECURSO PROVIDO.